Tribunal: CARF
Processo: 10467.720826/2011-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARIENE D ARC DINIZ E AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-09-28

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10467.720826/2011-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.945 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de agosto de 2021
Recorrente
ÊXITO IMPORTADORA E EXPORTADORA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 25/07/2011
INFRAÇÃO. SUBSUNÇÃO DOS FATOS À NORMA. PENALIDADE.
A caracterização da infração depende da subsunção dos fatos à norma que a
tipifica, sem o que é impossibilitada a aplicação de penalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente), Muller Nonato Cavalcanti Silva, Lara Moura Franco Eduardo, Ariene d'Arc Diniz e
Amaral (relatora).

Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
“Trata o presente processo de impugnação contra a exigência da multa prevista no art.
84, inciso II, da Medida Provisória no 2.158-35/2001, no valor total de R$ 10.599,18,
objeto do Auto de Infração de fls. 02-08.
De acordo com a descrição dos fatos, o importador submeteu ao Regime de Entreposto
Aduaneiro a mercadoria descrita na Declaração de Admissão no 11/04955707-0.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10467.720826/2011-26
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.945 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10467.720826/2011-26

Em 25/07/2011, o contribuinte registrou a Declaração de Importação (DI) no
11/1375238-8, promovendo a extinção do citado regime, mediante despacho da
mercadoria para consumo.
Ainda conforme o relato, o importador não informou no campo apropriado da DI o
número da Declaração de Admissão, descumprindo o art. 38, § 6o, da Instrução
Normativa no 241/2002, com redação dada pela Instrução Normativa no 1.090/2010, o
qual determina que o importador deverá informar o número da declaração de admissão
no regime, no campo "Documento Vinculado" da adição, na declaração de
nacionalização de entreposto.
A autoridade aduaneira sustenta que a omissão do importador caracteriza
descumprimento de obrigação acessória estabelecida em ato normativo, sujeitando-a a
penalidade, conforme base legal já mencionada. Argumenta ainda que a informação do
número da Declaração de Admissão no regime aduaneiro é necessária para que se
realize a baixa do regime suspensivo.
Segundo aduz, a exigência de que a informação seja prestada em campo específico do
formulário eletrônico da DI decorre da possibilidade de recuperar esse dado por meio do
sistema de consulta, de modo que a prestação do dado em outros campos da DI
impossibilita a pesquisa e a verificação do cumprimento do regime suspensivo.
Cientificada da exação em 28/10/2011, conforme fl. 28, a interessada apresentou a
impugnação de fls. 37-40, em 18/11/2011, por meio da qual expõe as seguintes razões
de defesa:
1) a empresa declarou explicitamente no campo intitulado "Dados Complementares" da
citada DI a informação: "DI VINCULADA A ADMISSÃO EM ENTREPOSTO
ADUANEIRO NR. 11/04955707 DE 18/03/2011";
2) a tese adotada no Auto de Infração é antijurídica e insustentável diante das leis e
princípios que regem o sistema tributário nacional, além de afrontar a jurisprudência;
3) não houve omissão da informação pelo simples fato de que ela foi explicitada
claramente em letras maiúsculas na declaração de importação, sendo parte integrante do
mesmo documento;
4) inaceitável a imposição de penalidade quando, embora tendo sido prestada a
informação no documento, não o tenha sido no campo apropriado;
5) trata-se de obrigação acessória que decorre da legislação tributária e tem por objeto
as prestações positivas ou negativas nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos;
6) se a informação foi prestada completa e exata no mesmo documento eletrônico, em
campo de leitura ou de verificação igualmente importante; se o regime aduaneiro foi
corretamente aplicado, controlado, fiscalizado e extinto, mediante recolhimento integral
dos tributos; se o interesse da arrecadação e da fiscalização tributária foram plenamente
satisfeitos, indaga-se como se pode impor penalidade tributária com fundamento em
omissão de informação;
7) a tese do agente fiscal ofende ao princípio da legalidade, por não haver subsunção do
fato à norma, não atendendo ao princípio da tipicidade;
8) ao agredir o princípio da legalidade e da tipicidade da norma penal tributária, o
procedimento fiscal caracteriza confisco, vedado pela Constituição Federal, e a
jurisprudência dos tribunais, cristalizada no entendimento de que a aplicação da regra-
matriz sancionatória exige inequívoca correspondência fática;
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.945 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10467.720826/2011-26

9) por fim, requer seja julgado improcedente o Auto de Infração.”
A DRJ julgou parcialmente procedente a impugnação:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 25/07/2011
DECLARAÇÃO
DE
IMPORTAÇÃO.
OMISSÃO
DE
INFORMAÇÃO
DE
NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria ao importador
que omitir ou prestar de forma inexata ou incompleta informação de natureza
administrativo-tributária, cambial ou comercial, necessária à determinação do
procedimento de controle aduaneiro apropriado.
Impugnação Improcedente”
Destaca-se do voto condutor:
“(...)
A questão posta em julgamento consiste em examinar, à vista do fato descrito no auto
de infração e em face da impugnação apresentada, se ocorreu a infração capitulada no
art. 69, §§ 1o e 2o e inciso I, da Lei no 10.833/2003, combinado com o art. 84 da Medida
Provisória no 2.158-35/2001, que assim dispõe:
“Art. 69. A multa prevista no art. 84 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de
agosto de 2001, não poderá ser superior a 10% (dez por cento) do valor total das
mercadorias constantes da declaração de importação. 1
§ 1o A multa a que se refere o caput aplica-se também ao importador, exportador ou
beneficiário de regime aduaneiro que omitir ou prestar de forma inexata ou incompleta
informação de natureza administrativo-tributária, cambial ou comercial necessária à
determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado.
§ 2o As informações referidas no § 1o, sem prejuízo de outras que venham a ser
estabelecidas em ato normativo da Secretaria da Receita Federal, compreendem a
descrição detalhada da operação, incluindo:
[...]
Verifica-se que a norma acima reproduzida, além de já trazer expressamente todos os
elementos integrantes do tipo infracional contém também “tipo aberto”, que pode ser
completado por normas administrativas expedidas pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, que estipulem outras informações de natureza administrativo-tributária, cambial
ou comercial necessárias à determinação do procedimento de controle aduaneiro
apropriado, cuja omissão ou prestação errônea pelo importador ensejará a sanção
prevista no mencionado dispositivo legal.
(...)
No caso dos autos, a obrigação a cargo do importador, a que alude a fiscalização, é
exigida pelo art. 38, § 6o, da Instrução Normativa no 241/2002, com redação dada pela
Instrução Normativa no 1.090/2010, da seguinte forma:
"Art. 38. O beneficiário deverá dar início, no decorrer do prazo estabelecido para a
permanência da mercadoria importada no regime, ao respectivo despacho aduaneiro
para:
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.945 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10467.720826/2011-26

[...]
§ 6o O importador deverá informar o número da declaração de admissão no regime, no
campo "Documento Vinculado" da adição, na declaração de nacionalização de
entreposto. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1.090, de 30 de novembro
de 2010)
Observe-se que a obrigação acessória estabelecida pela disposição normativa acima
transcrita não se resume a informar o número da declaração de admissão no regime, mas
a norma determina com meridiana clareza o modo como deve ser prestada a informação,
qual seja, "no campo 'Documento Vinculado' da adição, na declaração de
nacionalização de entreposto".
Verifica-se, então, que a obrigação acessória em causa é composta por dois elementos
precisamente delineados, cujos núcleos normativos consistem em: a) prestar uma
informação à Aduana; b) adotar uma forma determinada para fornecer a informação.
(...)
No caso, conforme esclarece o agente fiscal, a extração informatizada dos dados do
Siscomex não recuperou a informação acerca do número da declaração de admissão no
Regime de Entreposto Aduaneiro, porquanto esse dado foi omitido pelo importador no
local próprio do Siscomex, destinado especificamente para recepcionar a informação,
conforme se verifica à fl. 24.
Ressalte-se que a informação prestada no campo “Dados Complementares” da DI não
tem o condão de sanar a falta e, portanto, não descaracteriza a infração. Releva destacar
que a informação computada pelo Siscomex para efeito de processamento dos dados
declarados tem por base os campos específicos da DI, no caso, o campo denominado
“Documento vinculado”. Assim, o dado a ser considerado para se aferir se houve
prestação correta da informação é aquele constante no citado campo, fora do qual a
informação é considerada omitida.
Nessa apreciação deve-se ter em conta que a infração em causa concerne ao controle
administrativo das importações e exportações sendo que, por esse motivo, sua
caracterização independe da ocorrência do inadimplemento da obrigação tributária
principal, como resultado da informação omitida.”
A contribuinte foi cientificada da decisão em 10/12/2018. Em 09/01/2019,
apresentou recurso voluntário, repisando os argumentos dispostos a impugnação no sentido de
que a informação sobre o regime de admissão foi devidamente prestada, havendo mero erro
formal no preenchimento da DI, ausência do subsunção do fato a norma, violação aos princípios
da ofensividade, da confiança e do indubio pro reu.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ariene d’Arc Diniz e Amaral, Relatora.
O presente recurso contém matéria de competência desta E. Turma da 3a Seção do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.945 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10467.720826/2011-26

Sobre a tempestividade do recurso, considerando o cumprimento do prazo para
interposição da peça recursal - 30 (trinta) dias a contar da intimação, é tempestivo o recurso.
O Auto de infração impôs a seguintes penalidades a Recorrente:

A decisão a quo manteve a penalidade, assim a controvérsia dos autos cinge-se
sobre a validade da aplicação da multa disposta no artigo 84 da Medida Provisória n'2.158-
35/2001, caracterizada pela infração prevista no artigo 69, §§ 1° e 2% inciso I, da Lei n°
10.833/2003, aplicada em razão da suposta omissão da informação referente à Declaração de
Importação de Admissão.
1
Multa disposta no artigo 84 da Medida Provisória n'2.158-35/2001
A conduta está descrita nos §§ 1o e 2o, I do art. 69 da Lei n. 10.833/03, que,
respectivamente, assim dispõem:
“Art. 84. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria:
1 - classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul, nas
nomenclaturas complementares ou em outros detalhamentos instituídos para a
identificação da mercadoria; ou
II - quantificada incorretamente na unidade de medida estatística estabelecida pela
Secretaria da Receita Federal.
§ 1 0. O valor da multa prevista neste artigo será de R$ 500,00 (quinhentos reais),
quando do seu cálculo resultar valor inferior.
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.945 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10467.720826/2011-26

§ 20. A aplicação da multa prevista neste artigo não prejudica a exigência dos impostos,
da multa por declaração inexata prevista no art. 44 da Lei n 0 9.430, de 1996, e de
outras penalidades administrativas, bem assim dos acréscimos legais cabíveis.
Art. 69. A multa prevista no art. 84 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto
de 2001, não poderá ser superior a 10% (dez por cento) do valor total das mercadorias
constantes da declaração de importação.
• § 1o0. A multa a que se refere o caput aplica-se também ao importador, exportador ou
beneficiário de regime aduaneiro que omitir ou prestar de forma inexata ou incompleta
informação de natureza administrativo-tributária, cambial ou comercial necessária à
determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado.
§ 2o. As informações referidas no § 1o sem prejuízo de outras que venham a ser
estabelecidas em ato normativo da Secretaria da Receita Federal, compreendem a
descrição detalhada da operação, incluindo:
I - identificação completa e endereço das pessoas envolvidas na transação:
importador/exportador; adquirente (comprador)/fornecedor (vendedor), fabricante,
agente de compra ou de venda e representante comercial; (...).
Verifica-se que a lei estabelece como requisito para a imputação da penalidade a
omissão ou prestação de forma inexata ou incompleta de informação de natureza administrativo-
tributária cambial ou comercial necessária à determinação do procedimento de controle
aduaneiro apropriado.
A Instrução Normativa n° 241/2002, por sua vez, previa no art. 38, § 6o:

"Art. 38. O beneficiário deverá dar início, no decorrer do prazo estabelecido para a
permanência da mercadoria importada no regime, ao respectivo despacho aduaneiro
para:
[...]
§ 6o O importador deverá informar o número da declaração de admissão no regime, no
campo "Documento Vinculado" da adição, na declaração de nacionalização de
entreposto. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1.090, de 30 de novembro
de 2010)
Verifica-se que para do adequado controle aduaneiro que a IN determina, que a
obrigação acessória em causa é composta por dois elementos precisamente delineados, cujos
núcleos normativos consistem em: a) prestar uma informação à Aduana; b) adotar uma forma
determinada para fornecer a informação. De modo que a obrigação acessória não se resume a
informar o número da declaração de admissão no regime nos dados complementares como fez a
Recorrente, mas a norma determina o modo como deve ser prestada a informação, qual seja, "no
campo 'Documento Vinculado' da adição, na declaração de nacionalização de entreposto".
Assim não tem razão a Recorrente, pois apesar de constar a informação nos Dados
Complementares não o fez no campo adequado, incorrendo em omissão.
A conduta está adequadamente tipificada não sendo cabível falar em afronta aos
princípios da ofensividade, da confiança e do indubio pro reu.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.945 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10467.720826/2011-26

Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, e no mérito negar
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital